Tribunal: CARF
Processo: 12219.010828/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/09/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/09/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 32, INCISO IV, § 1°, LEI No 8.212/91. CFL-92.
Constitui fato gerador de multa deixar o contribuinte, executor da obra, de elaborar GFIPs e GPSs distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12219.010828/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.716 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
A EXECUTIVA - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/09/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto
n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/09/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ART. 32, INCISO IV, § 1°, LEI No 8.212/91. CFL-92.
Constitui fato gerador de multa deixar o contribuinte, executor da obra, de
elaborar GFIP’s e GPSs distintas para cada estabelecimento ou obra de
construção civil da empresa contratante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12219.010828/2010-80
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.010828/2010-80

Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão-Notificação da Delegacia da
Receita Previdenciária em Campinas/SP (fls. 58/62), a qual, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Foi lavrado contra a contribuinte acima identificada auto de infração, por ter
deixado de elaborar GFIP e GPS distintas para obra de construção civil, constituindo infração ao
at. 32, inciso IV, § 1o da Lei no 8.212/91 (CFL-92).
A multa aplicada foi a mínima prevista no artigo 92 c/c o artigo 102 da Lei no
8.212/91, regulamentada pelo artigo 283, caput e § 3o e 373 do Regulamento da Previdência
Social, atualizada pela Portaria MPAS no 822/2005, correspondendo a R$ 1.101,75 na data da
autuação.
Dentro do prazo regulamentar, a Contribuinte contestou o lançamento, com as
seguintes alegações, em breve síntese:
O relatório fiscal é omisso e lacunoso, tolhendo o direito de ampla defesa.
Restou violado o artigo 50, II, da Lei no 9.784/99, ante a inobservância aos
princípios da legalidade e finalidade.
Foi efetuada a devida correção da falta, devendo a multa ser relevada.
Em face do pedido de relevação da multa, foi efetuada diligência fiscal, que
concluiu que não ocorreu correção integral da falta.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil - Previdenciária - em Campinas/SP
julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, cuja decisão foi assim
ementada (fls. 58/62):
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUSTEIO OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. GFIP. GPS.
ESPECÍFICA. OBRIGATORIEDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
A não elaboração de GFIP e GPS distintas, em face à obra de construção civil,
constituem infração à legislação previdenciária.
Cientificada dessa decisão em 28/11/2005, por via postal (A.R. de fl. 63), a
Contribuinte apresentou, em 28/12/2005, o Recurso ao Conselho de Recursos da Previdência
Social (CPRS) de fls. 65/71, repisando as alegações da Impugnação quanto ao cerceamento de
defesa.
Consoante despacho de fl. 78, os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral
Federal, para inscrição dos créditos na dívida ativa, tendo em vista a ausência do depósito
recursal.
Em virtude de decisão judicial favorável à Contribuinte, ocorreu baixa na
inscrição da dívida ativa e os autos retornaram à Receita Federal do Brasil para dar
prosseguimento ao julgamento do recurso administrativo (despacho de fls. 79/80).
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao CARF e foi sorteado a este
Relator, para inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.010828/2010-80

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo se limita a alegar cerceamento de
defesa, afirmando que tentou de todas as formas corrigir as faltas alegadas, porém a ausência de
indicação precisa da falta cometida acabou por tolher o seu direito de corrigi-la efetivamente e
ter sua multa relevada.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega a Recorrente cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o
relatório fiscal é resumido e lacunoso, deixando de consignar a modalidade de apuração da base
de cálculo e omitindo o fato gerador do tributo.
Não cabe razão à Recorrente.
Verifica-se que, no Auto de Infração (fl. 2) e nos Relatórios Fiscais (fls. 14/15),
encontram-se os dispositivos legais da multa aplicada, de forma clara e completa, permitindo a
perfeita compreensão dos fatos geradores, bem como da capitulação legal à qual se refere.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não havendo, pois,
nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
O relatório fiscal, além de conter a descrição dos fatos que são imputados ao
sujeito passivo, expõe de forma clara e objetiva os elementos que levaram a Fiscalização a
concluir pela efetiva ocorrência dos fatos geradores do tributo.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.010828/2010-80

A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
Diferentemente do alegado, os fatos foram descritos corretamente no Auto de
Infração e no Relatório Fiscal, assim como foram mencionadas as disposições legais infringidas.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no relatório fiscal e seus anexos. Em resumo, encontram-se satisfeitos
todos os requisitos legais.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo todos eles apresentado impugnação ao lançamento, exercendo o seu direito ao
contraditório. O sujeito passivo autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, cuja impugnação e recurso voluntário contestaram o lançamento.
Logo, ausentes os vícios quanto aos pressupostos e elementos do ato
administrativo, afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal.
MÉRITO
A lavratura do presente auto de infração deu-se em virtude de a Contribuinte, na
qualidade de executora de obra de construção civil, ter deixado de elaborar, distintamente para
cada obra de empresa contratante, GFIP’s e GPS, infringindo o disposto no artigo 32, inciso IV,
e § 1o, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 220, § 2°, do RPS, constituindo-se crédito previdenciário
decorrente de multa aplicada com base no artigo 283, caput e parágrafo 3o, do Decreto no
3.048/99, vigentes à época, nos seguintes termos:
Lei n o 8.212/91
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.010828/2010-80

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações específicas.”
Decreto no 3.048/99 - RPS
Art. 220. O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 1964, o dono da
obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou
acréscimo não envolva cessão de mão-de-obra, são solidários com o construtor, e este e
aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a seguridade
social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
[...]
§ 2o O executor da obra deverá elaborar, distintamente para cada estabelecimento ou
obra de construção civil da empresa contratante, folha de pagamento, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social e Guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa
contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante
de entrega daquela Guia.
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos).”
Observa-se, portanto, que a Recorrente não apresentou a documentação exigida
pela Fiscalização na forma que determina a legislação previdenciária, incorrendo na infração
prevista nos dispositivos legais mencionados, o que ensejou a aplicação da multa, nos termos do
Regulamento da Previdência Social.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento fiscal na íntegra.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.010828/2010-80

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 181
DF CARF MF
Original